Tribunal: TJES
Processo: 5015062-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015062-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CORREA ROCHA
RECORRIDO: VIVACE ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015062-80.2022.8.08.0048

RECTE.: FERNANDO CORREA ROCHA

RECDO.: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DOS BEM-TE-VIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. RECURSO GENÉRICO
E QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.
FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que o autor é devedor de 06 cotas condominiais, referentes à unidade nº 1-210. Busca, assim, o pagamento da importância de R$ 1.849,19 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos). Apresentou contrarrazões ao RI no ID 5403349.
2. Tese da parte requerida
: Destaca que é vedada a cobrança de cotas condominiais anteriores à ocupação do imóvel, entendendo ser a cobrança indevida. Apresentou RI no ID 5403345, com pedido de assistência judiciária.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o requerido Fernando Correa Rocha a pagar ao condomínio autor as cotas condominiais referentes ao período Janeiro/2022 a Setembro/2022 e Fevereiro/2023, perfazendo o montante de R$ 3.570,76 (três mil, quinhentos e setenta reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de débito atualizada até o dia 23/02/2023 em id. 21964502, com incidência dos juros legais e correção monetária a partir de 24/02/2023 (dia seguinte à última atualização) e JULGO IMPROCEDENTE os pleitos autorais em face da requerida Vivace Engenharia LTDA - EPP. Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A hipótese no caso é de não conhecimento do recurso. Digo isso devido ao fato de que nas razões recursais não há a impugnação específica dos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, repetindo grande parte do conteúdo da contestação para buscar a reforma da sentença. A sentença rechaçou os fundamentos contidos na contestação em razão das chaves estarem disponíveis para o 1º requerido desde novembro de 2021, sendo que apenas não foram entregues ao autor em razão de sua inadimplência junto a construtora. O recurso manejado, literalmente, não combateu o fundamento da sentença pela qual não fora considerada a posse efetiva como termo inicial da dívida do recorrente para junto do condomínio, ainda mais considerando se tratar de obrigação propter rem, razão pela concluiu ser exclusivamente o autor, e não a construtora, responsável pelo pagamento das taxas condominiais cobradas nos autos.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido em razão da falta de dialeticidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)